Tribunal: TJSP
Processo: 1118904-16.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rui Porto Dias
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2025-10-12
Data de publicação: 2025-10-12

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de nulidade contratual c/c restituição de valores, repetição de indébito e dano moral. Improcedência da ação. Irresignação da parte autora. Único advogado da parte apelante. Inscrição suspensa. Intimação pessoal para regularização da representação processual. AR devolvido positivo. Não regularizada a representação processual. Perda superveniente da capacidade

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de nulidade contratual c/c restituição de valores, repetição de indébito e dano moral. Improcedência da ação. Irresignação da parte autora. Único advogado da parte apelante. Inscrição suspensa. Intimação pessoal para regularização da representação processual. AR devolvido positivo. Não regularizada a representação processual. Perda superveniente da capacidade postulatória. RECURSO NÃO CONHECIDO.